Tribunal: TJBA
Processo: 8039488-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039488-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. DEFERIMENTO.
MULTA. VALOR E PERIODICIDADE RAZOÁVEL.
ESTIPULAÇÃO DAS
ASTREINTES
SEM FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
NECESSIDADE PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.

A jurisprudência do c. STJ decidu que “
o
arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do cre
d
or de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)”.

No caso concreto, evidenciada a impossibilidade de aplicação da multa
astreintes
enquanto não for fixado, prazo razoável e adequado para cumprimento da obrigação de fazer.

Em relação à periodicidade mensal e ao valor das
astreintes
, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) “por cobrança indevida”, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tese fixada. “Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal”.

A C
Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Agravo de Instrumento nº

8039488-34.2025.8.05.0000

,
em que figuram com Agravante,
o
BANCO BMG S/A

e, Agravado,
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto condutor.